Tribunal: TJBA
Processo: 8000270-60.2023.8.05.0067
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000270-60.2023.8.05.0067

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DIKA SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA

Advogado(s)
:
SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA

APELADO: CLUBE DE BENEFICIOS BEM PROTEGE

Advogado(s)
:
GABRIEL DIAS OLIVEIRA NOGUEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. EQUIPARAÇÃO JURÍDICA A CONTRATO DE SEGURO ATÍPICO. SUBMISSÃO ÀS DIRETRIZES DA LEI Nº 8.078/90 (CDC). SINISTRO DE TRÂNSITO COM PERDA TOTAL. NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA EM ADORMECIMENTO AO VOLANTE. SONO COMO FENÔMENO FISIOLÓGICO INVOLUNTÁRIO E IMPREVISÍVEL. INOCORRÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. DISTINÇÃO DE CONDUTAS DE RISCO VOLUNTÁRIAS. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 768 DO CÓDIGO CIVIL. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO OU CULPA GRAVE. ÔNUS PROBATÓRIO DA ASSOCIAÇÃO NÃO DESINCUMBIDO. NULIDADE E ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA RESTRITIVA GENÉRICA DE FADIGA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. PARÂMETRO DA TABELA FIPE. ABATIMENTO DA COTA DE PARTICIPAÇÃO E ENCARGOS DO VEÍCULO PARA TRANSFERÊNCIA DO SALVADO. CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE CUSTAS E RATEIO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS (TAXA SELIC E IPCA CONFORME LEI Nº 14.905/2024). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por sociedade empresária contra sentença de improcedência proferida em ação de cobrança ajuizada em face de associação de proteção veicular. O litígio tem origem na recusa da entidade requerida em pagar a indenização por perda total de veículo sinistrado (Onix Hatch LT), sob a justificativa de que o condutor adormeceu ao volante. A associação sustenta que tal fato consubstancia culpa grave e agravamento intencional do risco, o que atrairia a incidência de cláusulas contratuais excludentes de cobertura.

II. Questão em discussão

A lide devolvida a este Tribunal orbita em torno de três eixos principais: aferir a natureza da relação jurídica entabulada entre as partes e a consequente aplicação da legislação consumerista; determinar se o ato de cochilar ao volante configura, por si só, agravamento intencional do risco suficiente para chancelar a negativa de cobertura e validar a cláusula de exclusão amparada em cansaço/fadiga; e, por fim, deliberar sobre a licitude da exigência de abatimento da cota de participação (franquia) e de débitos pretéritos do veículo do montante indenizatório integral (Tabela FIPE).

III. Razões de decidir

A relação jurídica firmada entre as partes, não obstante a roupagem estatutária de "associação" e a alegação de operar sob o sistema de "socorro mútuo", ostenta inegável natureza consumerista. A apelada atua de forma organizada na introdução de serviços de proteção patrimonial no mercado, mediante contraprestação pecuniária, o que a enquadra perfeitamente no conceito de fornecedora de serviços estabelecido no art. 3º, § 2º, do CDC. Por seu turno, a apelante é a destinatária final fática e econômica do serviço. A jurisprudência pátria é uníssona em reconhecer que tais ajustes configuram contratos atípicos de seguro (art. 757 do CC), atraindo integralmente o manto protetivo e os princípios da vulnerabilidade, da transparência e da facilitação da defesa previstos na Lei nº 8.078/1990.

A excludente de responsabilidade securitária alicerçada no adormecimento ao volante exige hermenêutica estrita e cautelosa. O sono consubstancia um fenômeno fisiológico, natural e intrinsecamente involuntário. Para que se concretize o agravamento intencional do risco, capaz de legitimar a perda da garantia nos moldes exigidos pelo art. 768 do Código Civil, é imperiosa a demonstração inequívoca de conduta dolosa ou de culpa grave equiparável ao dolo. Não basta a ocorrência fortuita do cansaço; é necessário que o agente atue de forma deliberada para aumentar o risco, distinção basilar em relação a condutas onde há a alteração voluntária do estado psicomotor, a exemplo da embriaguez ao volante.

Em estrita observância ao art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, somado à inversão lógica do ônus em relações de consumo, recai exclusivamente sobre a associação o ônus de provar fato impeditivo ou extintivo do direito autoral. Cabia à apelada demonstrar de maneira robusta que o condutor assumiu a direção com plena e absoluta consciência de seu estado de fadiga extrema, optando por assumir o risco de sinistro de forma negligente. A mera constatação em boletim de ocorrência ou em regulação interna de que o condutor "cochilou" não supre a exigência probatória da má-fé, tornando a recusa baseada em meras presunções um ato ilícito.

Constata-se a flagrante abusividade da cláusula contratual (20.88 do Regulamento Interno) que prevê a exclusão peremptória e genérica da cobertura nos casos em que o condutor esteja "sonolento, cansado ou fadigado". À luz do art. 51, inciso IV, e do art. 47 do CDC, referida estipulação é nula de pleno direito, pois coloca o consumidor em desvantagem manifestamente exagerada e viola a equidade e a boa-fé objetiva. A aplicação literal de tal cláusula esvaziaria a própria essência e a finalidade do contrato de proteção veicular, cujo escopo principal é a salvaguarda do patrimônio contra eventos fortuitos e acidentes decorrentes da falibilidade humana no trânsito cotidiano.

Reconhecido o dever de indenizar em decorrência da perda total do bem, calculado com base na Tabela FIPE vigente à época do fato, afigura-se lícita a dedução da cota de participação (franquia), haja vista a expressa previsão contratual e a atual normatização do setor (Circular-SUSEP nº 639/2021), que revogou antigas vedações a tal cobrança em casos de perda total. Igualmente cabível e necessária é a retenção de valores referentes a mensalidades em aberto, impostos (IPVA) e multas incidentes sobre o veículo até a data do sinistro. Tais deduções são imprescindíveis para viabilizar a escorreita transferência do salvado à associação, livre de quaisquer ônus, prestigiando a vedação ao enriquecimento sem causa do segurado (art. 786 do CC).

Face ao acolhimento de parte das teses de ambas as partes (dever de indenizar a favor da apelante; abatimentos a favor da apelada), caracteriza-se a sucumbência recíproca delineada no art. 86 do CPC. Impõe-se o rateio das custas e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 70% a cargo da associação e 30% a cargo da autora. Os consectários legais incidentes sobre a condenação observarão a incidência uníssona da taxa SELIC até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024 (conforme Tema 1.368/STJ); e, a partir de então, a atualização se dará pelo IPCA, acrescido dos juros atrelados à taxa referencial da SELIC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença de ID 98631033, condenando a ré/apelada ao pagamento de indenização integral (Tabela FIPE), autorizados os descontos da cota de participação e débitos do veículo.

Tese de julgamento: "1. A relação jurídica entre associação de proteção veicular e seus associados é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. 2. O adormecimento involuntário ao volante, por si só, não configura agravamento intencional do risco (art. 768 do CC), cabendo à associação o ônus probatório de demonstrar dolo ou culpa grave para legitimar a recusa de cobertura. 3. Na condenação ao pagamento de indenização integral (Tabela FIPE), é lícita a dedução da cota de participação e dos débitos incidentes sobre o veículo, viabilizando-se a transferência do salvado livre de ônus."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, § 2º, 4º, I, 6º, VIII, 14, 17, 47, 49 e 51, IV; CC, arts. 405, 406, 422, 757, 768 e 786; CPC, arts. 85, § 2º, 86, 240, 373, II, 487, I e 931; CTB, arts. 28 e 169; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.368 (REsp 1.795.982/SP); STJ, REsp 2.199.164; STJ, Súmulas 43 e 632; TJBA, Recurso Inominado nº 0065901-91.2023.8.05.0001, Rel. Juíza Eliene Simone Silva Oliveira, 5ª Turma Recursal, j. 17.06.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1002111-56.2024.8.26.0338, Rel. Des. Barreto e Silva, 32ª Câmara de Direito Privado, j. 31.03.2026; TJSP, Apelação Cível nº 1007074-84.2024.8.26.0281, Rel. Des. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, 32ª Câmara de Direito Privado, j. 10.02.2026; TJMG, Apelação Cível nº 5000982-72.2023.8.13.0134, Rel. Des. Clayton Rosa de Resende, 14ª Câmara Cível, j. 31.07.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000270-60.2023.8.05.0067, originários do Juízo da Vara Cível da Comarca de Coração de Maria, em que figura como Apelante DIKA SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA e, como Apelado, CLUBE DE BENEFICIOS BEM PROTEGE ACORDAM os Desembargadores e Juízes Substitutos integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar parcialmente procedente o pedido exordial, condenando a associação apelada ao pagamento da indenização securitária integral equivalente ao valor de mercado do veículo apontado na Tabela FIPE à época do sinistro, autorizando-se, contudo, a dedução da cota de participação, eventuais mensalidades em atraso, impostos e multas incidentes sobre o bem, e adequando-se o rateio do ônus sucumbencial, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau -
Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA